Tribunal: TJES
Processo: 5021020-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021020-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YURI ALMEIDA DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021020-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YURI ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de acusado denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública, em razão da apreensão de 74 pinos de substância semelhante à cocaína, dinheiro em espécie e das circunstâncias do flagrante em local conhecido pela intensa traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a fundamentação adotada pelo juízo de origem é idônea; (iii) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) analisar a relevância das condições pessoais favoráveis e da possibilidade de incidência do tráfico privilegiado para fins de revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva demonstra a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e de valores em espécie, bem como nas circunstâncias do flagrante, precedido de campana policial em local notoriamente destinado ao tráfico.

4.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas à dinâmica da comercialização observada pelos agentes públicos, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, legitimando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

5.

O histórico de envolvimento do paciente com atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, ainda que praticados na menoridade, constitui elemento idôneo, quando analisado em conjunto com os demais dados do caso, para demonstrar risco de reiteração delitiva.

6.

Não se configura excesso de prazo quando o andamento processual observa a razoabilidade, inexistindo desídia do Poder Judiciário, sobretudo diante do oferecimento tempestivo da denúncia e da designação de audiência de instrução e julgamento.

7.

A possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado demanda análise aprofundada de requisitos fático-probatórios, incompatível com a via estreita do habeas corpus, além de haver elementos indicativos de dedicação habitual à atividade criminosa.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para a contenção do risco à ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A apreensão de expressiva quantidade de drogas e as circunstâncias do flagrante configuram fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.
O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando o processo tramita dentro de parâmetros razoáveis e sem desídia judicial.

3.
A análise da incidência do tráfico privilegiado é incompatível com o habeas corpus quando depende do exame aprofundado de elementos fáticos.

4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023;

STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022;

STJ, AgRg no HC nº 1.023.326/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025;

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023;

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021020-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YURI ALMEIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
YURI ALMEIDA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando que “não obstante o Paciente estar segregado desde outubro de 2025, o trâmite processual caminha a passos lentos, em descompasso com a urgência que os processos de réus presos requerem. Conforme se depreende dos autos de origem (Processo nº 5014455-76.2025.8.08.0011), a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada somente para o dia 01 de julho de 2026”.

Atenta ainda, para a possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado e o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de
id. nº
17350783
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...]
No caso concreto a prisão do autuado é de rigor devido à gravidade do crime, eis que, conforme extrai-se do auto de prisão em flagrante, foram apreendidos 74 (setenta e quatro) pinos de substância similar a cocaína, e a importância de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) em espécie, notas trocadas e de origem não comprovada, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Ademais, verifico que os policiais fizeram uma campana em local estratégico já conhecido por intenso tráfico de drogas, visualizaram um indivíduo realizando diversas vendas para motos e carros que paravam no local, bem como escondia entorpecentes, saltando um moro de tijolos sem reboco onde pegava mais carga. Após o período de campana, as guarnições abordaram o autuado e outro individuo, momento em que foi feita a apreensão dos supostos entorpecentes em posse de Yuri. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes de indícios de crime, materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente vinha praticando o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna. É preciso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, embora não seja rotulado como um crime violento, é porta para diversos outros delitos penais, como comumente se observa da prática, entre eles, como, por exemplo, homicídio, roubo e furto. Sendo o tráfico alicerce para tantos outros crimes, além de trazer impactos negativos na saúde pública e na localidade/ bairro. Por fim, há que se ressaltar que, em que pese o autuado ser tecnicamente primário, respondeu a ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas por cinco vezes, ou seja, ainda que delitos cometidos enquanto menor, já ostenta ficha com delitos graves. A esse respeito, destaco que, segundo decisão da 3ª Seção do STJ, no julgamento do RHC 63855, os antecedentes infracionais podem servir como base para decretação da prisão preventiva com o escopo de garantia da ordem pública. Com efeito, mesmo em face das recentes alterações do CPP, decisões, no sentido da admissibilidade da prisão preventiva, ainda se encontram em voga: ‘O decreto de custódia preventiva reclama prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do acusado (STF, RTJ 64/77)’. Ante a gravidade concreta do crime, verifico a necessidade da prisão para que se garanta a ordem pública. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 311, 312 e 315 do CPP, visando a garantir a ordem pública converto em prisão preventiva o flagrante do autuado YURI ALMEIDA DA SILVA
”

Dessa forma, a quantidade expressiva de drogas apreendid
a
s demonstram a gravidade em concreto da conduta. Tais fundamentos

não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece a gravidade em concreto da conduta
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo
,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que s
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Nesse sentido, observo que
a denúncia foi oferecida em 10 de novembro de 2025 e,
em
12
de
novembro
de 2025, foi determinada a notificação do acusado.
Assim, o
feito está aguardando
audiência de instrução e julgamento designada para o dia
22 de junho de 2026
.

No que tange a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, o C. Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3.
O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige cumulativamente que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o benefício com base em elementos fáticos que evidenciam a dedicação habitual do agravante ao tráfico.

(AgRg no HC n. 1.023.326/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No exame perfunctório próprio da presente fase liminar, nota-se que os elementos constantes dos autos, indicam a dedicação do paciente a atividades relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente diante da expressiva quantidade de substâncias apreendidas.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.